Tribunal: TJDFT
Processo: 0735062-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. LOCATÁRIA. INADIMPLÊNCIA. EXCESSO NA COBRANÇA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL COMERCIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. LIMITE DA AUTONOMIA. REGULAÇÃO LEGAL (LEI No 8.245/91, ART. 54). ACESSÓRIOS CONTRATUAIS E DE MORA. FUNDO DE PROMOÇÃO À PROPAGANDA E ADESÃO ASSOCIATIVA. PREVISÕES CONTRATUAIS. PRESCRIÇÕES CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. LEGITIMIDADE. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL (10%). ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11).

1. Encerrando o contato de locação comercial de imóvel situado em centro comercial natureza puramente negocial, as condições avençadas, não encontrando repulsa legal, devem ser preservadas como expressão da autonomia de vontade que é assegurada aos contratantes, traduzindo legítima a cobrança dos encargos afetos ao Fundo de Promoção à Propaganda, como corolário da adesão do locatário à associação de lojistas, conforme obrigações assentidas mutuamente pelos contratantes ao fixarem as condições específicas e particularizadas da relação negocial travada segundo seus próprios interesses, sobretudo em se considerando a natureza atípica e mista do negócio jurídico.

2. A autonomia de vontade resguardada aos contratantes adquire ainda mais relevo no ambiente de relação negocial de natureza puramente empresarial, o que, em se tratando de locação de imóvel comercial situado em shopping center, é corroborado pelo próprio enunciado legal, tornando inviável que, não dissentindo de regras legalmente positivadas nem implicando situação de abusividade em confronto com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, cláusulas livremente convencionadas sejam sujeitadas ao controle judicial como expressão dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (Lei no 8.245/91, art. 54).

3. Alinhando os embargantes fatos que estariam aptos, segundo sua ótica, ao reconhecimento de que a execução que é promovida em seu desfavor qualifica-se como inexequível ou excessiva, legitimando a extinção ou mitigação do débito exequendo, ficam-lhes imputado o ônus de evidenciar o que aduziram e invocaram como sustentação do direito que perseguem, consoante preceitua a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório.

4. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que, ignorando o encargo que lhes estava debitado, não guarneceram os embargantes o que aduziram com prova hábil e suficiente, deixando desprovido de lastro material os fatos que alinharam, a rejeição do pedido que formularam almejando o reconhecimento da subsistência de nulidade dos dispositivos contratuais e o excesso de execução consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelharia (CPC, art. 373, inciso I).

5. A multa moratória incidente sobre as obrigações locatícias inadimplidas emerge da inadimplência havida na efetivação das obrigações avençadas e destina-se a sancionar o obrigado pela inadimplência em que incorrera como expressão da força obrigatória dos contratos, revestindo-se de legitimidade e lastro subjacente, no ambiente de relação locatícia firmada entre lojista e empreendedor de shopping center, a fixação da cláusula penal no equivalente a 10% (dez por cento) do débito inadimplido, pois não encerra violação a nenhum regramento positivado nem se afigura desconforme com sua gênese, não se sujeitando, em suma, a modulação legalmente estabelecida.

6. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa, observando a limitação legal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos aos apelantes. Unânime.